Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709394-37.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ADAUTO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. LESÃO GRAVE. INGESTÃO OU INTRODUÇÃO DE OBJETO METÁLICO NO CORPO. FALHA NO DEVER DE PROTEÇÃO, CUIDADO E VIGILÂNCIA DOS DOENTES MENTAIS QUE ESTÃO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO ESTATAIS. IMPUTAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA. OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA INEXISTENTES. CONCLUSÃO DIVERSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. PRELIMINAR. PROVA ORAL E PERICIAL. INADEQUAÇÃO E INOCUIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. O Juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados ou não comportarem elucidação via da dilação pretendida, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada, inclusive porque a ampla defesa e o contraditório não se amalgamam com divagações probatórias desguarnecidas de qualquer utilidade ou relevância (CPC, art. 370). 2. O indeferimento da produção de prova oral e pericial não encerra cerceamento ao direito de defesa se consideradas inócuas como instrumento de fomento de subsídios ao juiz para clarificação dos fatos controvertidos e irrelevantes ao desfecho jurídico do litígio, notadamente se subsidiado o processo com elementos materiais de prova suficientes ao desiderato comprobatório da pretensão aviada e correlato desate da lide, que, encartando questões de direito derivadas de fatos incontroversos, demandam somente sua emolduração aos dispositivos legais. 3. A responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos por portadores de doença mental que se encontram internados em hospitais psiquiátricos públicos é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, consubstanciada pela negligência em face do dever de cuidado e vigilância em relação aos pacientes internados e colocados à guarda da administração, a qualificação da responsabilidade estatal demanda simplesmente a aferição da conduta comissiva ou omissiva dos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o). 4. Conquanto imputado ao Estado o dever de garantir a proteção e segurança dos pacientes portadores de transtorno mental que se encontram sob sua custódia em unidade hospitalar psiquiátrica integrante da rede pública de saúde, velando por sua integridade física e moral, não se mostra razoável exigir dos profissionais médicos e de enfermaria vigilância contínua e ininterrupta do paciente internado quando os protocolos clínicos não indicam internação em unidade tratamento intensivo, imobilização ou monitoramento pessoal diuturno, tornando inviável seja imputado ao ente estatal responsabilidade pelo evento danoso traduzido pela ingestão ou inserção de objeto metálico pelo paciente que lhe irradiara lesões corporais graves, notadamente quando aferido que recebera de forma satisfatória a assistência psiquiátrica do qual necessitava, tratando-se o havido de evento imponderável, que, associado ao quadro crônico da doença mental apresentada, não poderia ser evitado. 5. A vigilância constante e ininterrupta do paciente internado para tratamento psiquiátrico por parte da equipe responsável pelo seu acompanhamento e assistência é medida desarrazoada que excede as atribuições regulares da instituição volvidas ao resguardo da vida e integridade do doente custodiado, não compreendendo os esforços esperados dos profissionais responsáveis pelo monitoramento a evitabilidade de todas e quaisquer situações de risco passíveis de ensejar dano ao internado, devendo sua atuação estar coadunada com a realidade do possível, considerada a utilização de recursos materiais e humanos disponibilizados. 6. A insubsistência de comprovação de que o infortúnio havido com o paciente internado para tratamento psiquiátrico derivara de falha na prestação dos serviços fomentados por funcionários do hospital psiquiátrico vinculado à rede pública de saúde, restando, ao revés, evidenciado que o resultado danoso sofrido não decorrera da negligência do dever de vigilância que lhes estava afeto, mas sim de circunstâncias imponderáveis decorrentes de manifestações da enfermidade que o aflige, obsta a qualificação de nexo de causalidade enlaçando o evento a qualquer conduta omissiva do Estado, obstando que seja responsabilizado pelo infausto, pois, sob a realidade dos fatos, descortina-se como fatalidade inerente às contingências da vida e ínsita ao próprio quadro crônico da doença mental acometida ao paciente, ilidindo os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil. 7. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera o paciente psiquiátrico internado – que experimentara lesões físicas pela ingestão de objeto metálico determinando fosse submetido à realização de procedimentos cirúrgicos volvidos a remediar a enfermidade –, se desqualificada a negligência do Estado quanto ao dever de cuidado e vigilância quanto aos internados que estão sob sua custódia em razão da inexistência de qualquer conduta humana apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, resta por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem. 8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, parágrafo 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I e 1.013 e seus incisos, ambos do CPC, e 6o, incisos VIII e X, 12, 14 e 22, estes do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o indeferimento da produção de prova requerida implicou cerceamento de defesa; c) artigos 186, 927 e 950, todos do Código Civil, afirmando presentes os requisitos para a condenação do réu à indenização pleiteada. Quanto às teses descritas nos itens “b” e “c”, acima, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega malferimento aos artigos 5o, incisos V e X, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, repetindo, literalmente, as argumentações trazidas no recurso especial, quanto à caracterização de dano passível de indenização por parte do recorrido. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, parágrafo 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial, a apontada ofensa aos artigos 373, inciso I e 1.013 e seus incisos, ambos do CPC e 6o, incisos VIII e X, 12, 14 e 22, estes do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Já assentou o STJ: “Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do especial quanto à tese de ofensa aos artigos 186, 927 e 950, todos do Código Civil, e à divergência jurisprudencial invocada no aspecto. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. O recurso extraordinário, por sua vez, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da falta de prequestionamento, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012